Tribunal: STF
Processo: AR 3239
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por Tadeu Michel Sacco com o objetivo de desconstituir o acórdão da Reclamação Constitucional nº 61.492, de relatoria do Eminente Ministro Luís Edson Fachin.

Na petição nº 60.682 (eDOC nº 9, ID: 7e1a7137), o autor formulou pedido de desistência. 

É o relatório. DECIDO. 

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.

Segundo disposto no art. 105 do CPC, “a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”.

No presente caso, verifico que, na procuração acostada aos autos (eDOC nº 2), consta a outorga de poder específico para desistir. Atesto, ainda, que a parte adversa não foi citada e não há decisão de mérito nos autos, motivo pelo qual não incidem os óbices à desistência dispostos no art. 485, §§ 4º e 5º, do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, VIII, do RISTF, considerando a juntada de instrumento de mandato com poderes para desistir, homologo a desistência da ação rescisória para extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de angularização da relação jurídica processual.

Remetam-se os autos à Secretaria Judiciária para que proceda à certificação do trânsito em julgado e à baixa do processo.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente